Tribunal: TJES
Processo: 5003453-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003453-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LETICIA COUTO WILDEMBERG RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003453-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LETICIA COUTO WILDEMBERG RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogados do(a) PACIENTE: LUCIANO COSTA FELIX - ES42249, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DUPLICIDADE. PRISÃO PREVENTIVA PREVIAMENTE REVOGADA. FALHA NA BAIXA DE REGISTRO NO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES (BNMP). AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL VÁLIDO PARA A CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em 01/03/2026, decorrente do cumprimento de mandado de prisão que teria sido expedido em duplicidade, apesar de a prisão preventiva já ter sido revogada pelo juízo de origem em 21/08/2023. Sustenta-se a ilegalidade da custódia e requer-se a concessão da ordem para restabelecimento da liberdade da paciente, destacando-se, ainda, sua condição de mãe de quatro filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão decorrente do cumprimento de mandado de prisão expedido em duplicidade, referente a prisão preventiva anteriormente revogada, em razão de falha na baixa do registro no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 251/2018 institui o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) e determina que as autoridades judiciárias registrem no sistema os mandados de prisão expedidos, bem como os contramandados e alvarás de soltura correspondentes.

A revogação da prisão preventiva da paciente ocorreu em 21/08/2023, contudo não houve determinação expressa de recolhimento dos mandados anteriormente expedidos, o que ensejou a manutenção indevida de seus dados no sistema BNMP.

Consulta ao processo de origem não revela a existência de nova decisão judicial que tenha decretado novamente a prisão da paciente após a revogação da custódia.

Informações prestadas pela autoridade coatora reconhecem a ocorrência de equívoco administrativo, consistente na expedição de mandados em duplicidade e na ausência de baixa do registro no BNMP após a soltura da acusada.

A manutenção da prisão com fundamento em mandado que deveria ter sido recolhido caracteriza ausência de título judicial válido e configura constrangimento ilegal, impondo-se o restabelecimento da liberdade da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção de prisão decorrente do cumprimento de mandado expedido em duplicidade, relativo a prisão preventiva previamente revogada, configura constrangimento ilegal por ausência de título judicial válido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003453-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LETICIA COUTO WILDEMBERG RODRIGUES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogados do(a) PACIENTE: LUCIANO COSTA FELIX - ES42249, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LETICIA COUTO WILDEMBERG RODRIGUES
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da
2ª Vara Criminal da Serra
.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão da paciente, efetivada em
1/3/2026
.
Aduz que a custódia decorreu do cumprimento de mandado de prisão expedido em duplicidade, referente a prisão preventiva já revogada pelo juízo de origem em
21/08/2023
.
Invoca, ainda, a condição da paciente de mãe de quatro filhos menores
.

Não há dúvidas de que a ordem deve ser concedida
.

No caso em apreço, a custódia da paciente em
01/03/2026
revelou-se manifestamente despida de título judicial válido
.

Como decidido em
sede de liminar:

A Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 251 de 04 de setembro de 2018, institui e regulamenta o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP.

Seu artigo 7º dispõe que as autoridades judiciárias deverão alimentar o banco com todos os mandados de prisão, assim também, com o contramando da prisão e alvará de soltura.

No caso em apreço, verifica-se que, em que pese tenha havido a revogação da ordem de prisão da Paciente, não restou determinado expressamente pela autoridade judiciária na decisão id 18409991 o recolhimento do mandado expedido, ensejando a manutenção de seus dados no sistema BNMP.

Ademais, em consulta ao processo de origem (processo n. 0022779-73.2018.8.08.0048), igualmente não se vislumbra que tenha sido expedida nova ordem de prisão nos autos.

Vê-se, ao menos em trato inicial, que os documentos apresentados evidenciam a necessidade de concessão da liminar pleiteada, já que, de fato, o mandado de prisão em desfavor da paciente teria sido expedido em duplicidade.

Agora, conforme admitido pela autoridade coatora nas informações prestadas,
houve equívoco na expedição de mandados em duplicidade e falha na baixa dos registros no sistema BNMP após a soltura da acusada em
agosto de 2023
.

Nesse contexto,
a manutenção da prisão com base em mandado que deveria ter sido recolhido caracteriza a ilegalidade invocada a inicial
.

Inexistindo nova decisão judicial ou fatos contemporâneos que justifiquem a segregação, a restauração da liberdade é medida que se impõe
.

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
confirmo a medida liminar e concedo a ordem pretendida
, determinando a baixa definitiva do mandado de prisão expedido em duplicidade nestes autos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.